Tribunal: TJES
Processo: 5003823-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003823-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO MARQUES DA PURIFICACAO

AGRAVADO: CONDOMINIO SITIO DO PINHEIRO BRAVO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e existência de indícios de capacidade contributiva do agravante, como movimentações bancárias, veículo em nome próprio e atuação profissional ativa como advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, diante de elementos constantes dos autos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos concretos que indiquem ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.
4. A atuação profissional ativa como advogado, a existência de empresa no ramo jurídico, movimentação bancária expressiva e propriedade de veículo de valor significativo constituem indícios suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.
5. A juntada extemporânea de documentos com o agravo interno não supre a omissão anterior e não justifica a alteração da decisão agravada.
6. A negativa da gratuidade, quando ausente prova inequívoca da necessidade, não configura ofensa ao direito de acesso à justiça, especialmente diante da possibilidade de parcelamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte. 2. A negativa da gratuidade da justiça não configura ofensa ao acesso à justiça quando ausente prova inequívoca da necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.727.877/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.537.510/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2024; TJES, AI 5014396-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 03/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
PAULO MARQUES DA PURIFICAÇÃO
contra a decisão monocrática de minha relatoria, de ID nº 13284905, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de execução nº 0001551-04.2019.8.08.0017.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria violado os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a declaração de hipossuficiência e a declaração de imposto de renda apresentada nos autos. Alega ainda que a mera existência de empresa de advocacia em seu nome, bem como a movimentação bancária e a posse de veículo, não afastariam, por si sós, a sua condição de necessitado, defendendo que os elementos apresentados seriam suficientes para o deferimento do pedido.

O agravado,
CONDOMÍNIO SÍTIO DO PINHEIRO BRAVO
, apresentou contrarrazões (ID 14041265), defendendo a manutenção da decisão agravada e destacando que o agravante não apresentou prova robusta da alegada hipossuficiência, apontando a existência de diversos elementos nos autos que evidenciam a sua aptidão para arcar com as despesas processuais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento colegiado.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
PAULO MARQUES DA PURIFICAÇÃO
contra a decisão monocrática de minha relatoria, de ID nº 13284905, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, formulado nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de execução nº 0001551-04.2019.8.08.0017.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria violado os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a declaração de hipossuficiência e a declaração de imposto de renda apresentada nos autos. Alega ainda que a mera existência de empresa de advocacia em seu nome, bem como a movimentação bancária e a posse de veículo, não afastariam, por si sós, a sua condição de necessitado, defendendo que os elementos apresentados seriam suficientes para o deferimento do pedido.

O agravado,
CONDOMÍNIO SÍTIO DO PINHEIRO BRAVO
, apresentou contrarrazões (ID 14041265), defendendo a manutenção da decisão agravada e destacando que o agravante não apresentou prova robusta da alegada hipossuficiência, apontando a existência de diversos elementos nos autos que evidenciam a sua aptidão para arcar com as despesas processuais.

De antemão, constato a regularidade formal do agravo interno, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, todavia, não assiste razão ao agravante.

Instado a comprovar sua miserabilidade jurídica, nos moldes do despacho de ID 12670004, o Agravante manteve-se interte, não juntando qualquer documentação adicional hábil a comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, como exigido pelo artigo 99, §2º do CPC/2015.

Diante da ausência de comprovação documental robusta e da existência de indícios que infirmam a declaração de pobreza, foi proferida decisão monocrática (ID 13284905), indeferindo o pedido de gratuidade e determinando a intimação do Agravante para o pagamento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contra essa decisão o Apelante interpôs Agravo Interno (ID 13430223), reiterando o pedido de justiça gratuita e, somente neste momento, junta novos documentos, na tentativa de comprovar sua alegada hipossuficiência.

Como se pode observar, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, em sede recursal, à luz do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015.

O §3º do artigo 99 do CPC dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”, conferindo à declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade. Entretanto, esta presunção
juris tantum
pode ser elidida mediante a presença de elementos constantes dos autos que revelem situação financeira não condizente com a miserabilidade alegada.

Na hipótese, como bem consignado na decisão monocrática, diversos elementos demonstram que o agravante
não se enquadra na definição legal de hipossuficiente
, destacando-se: (i) O agravante é advogado, com inscrição ativa na OAB/ES (nº 25.002), atuando profissionalmente e inclusive advogando em causa própria no presente feito; (ii) Consta nos autos que o agravante possui empresa de advocacia (CNPJ nº 25.098.868/0001-05), cuja baixa teria ocorrido somente em junho de 2022, embora este continue a exercer a advocacia; (iii) Movimenta diversas contas bancárias, em especial uma poupança com saldo superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme verificado em decisão proferida nos autos da execução de origem e no documento ID 13430227; (iv) É ou foi proprietário de veículo avaliado em mais de R$ 40.000,00, cuja alegada venda, para fins de manutenção familiar, não foi demonstrada mediante documento hábil, como contrato de compra e venda, recibo ou baixa de registro no Detran.

Assim, entendo que a presunção relativa da alegada hipossuficiência, portanto, encontra-se
satisfatoriamente afastada
pela presença de tais indícios de capacidade contributiva.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza não basta à concessão da justiça gratuita quando outros elementos indicam a ausência de hipossuficiência. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VIII, DO CDC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. OFENSA AO ART. 99, § 3º, DO CPC/2015. TRIBUNAL ESTADUAL QUE REVOGOU BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DECLARAÇÃO DE ESTADO DE POBREZA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉIRA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O apelo nobre trazendo alegações genéricas de ofensa a dispositivos de Lei Federal possui deficiente fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.727.877; Proc. 2024/0316562-9; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
25/03/2025
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar Recurso Especial ou agravo em Recurso Especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula nº 182 do STJ" (ERESP n. 1.424.404/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza ostenta presunção relativa, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita.
O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
3. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula nº 7/STJ, não sendo possível o acolhimento do recurso com a simples revaloração de fatos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.537.510; Proc. 2023/0395157-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da Assistência Judiciária Gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC). Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. Hipótese em que o agravante não apresentou nenhum elemento que corroborasse sua alegação de que despende alto valor com pagamento de equipe para o exercício de sua atividade ou mesmo quaisquer outros custos, deixando de justificar a sua hipossuficiência diante de saldo bancário expressivo. Recurso desprovido. (TJES; AI 5014396-58.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 03/04/2025)

É importante assinalar que a negativa da gratuidade não implica violação ao acesso à justiça, quando ausente prova inequívoca da necessidade, mormente quando o pagamento das custas pode ser parcelado.

Assim, ponderando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, constata-se que os elementos colacionados não são suficientes para afastar o juízo de valor firmado na decisão ora agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar